Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-07.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, contendo, em seu interior, bolsa e aparelho celular. Localização dos réus a partir do rastreador do celular. Prisão em flagrante. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Insurgência defensiva quanto às penas e regimes estabelecidos. Bases determinadas

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, contendo, em seu interior, bolsa e aparelho celular. Localização dos réus a partir do rastreador do celular. Prisão em flagrante. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Insurgência defensiva quanto às penas e regimes estabelecidos. Bases determinadas indevidamente acima dos mínimos legais. Causa de aumento do concurso de agentes valorada como circunstância judicial negativa. Impossibilidade. Readequação das penas. Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido para ambos os réus. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501081-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEANDRO LEONARDO DE LACERDA e ANTONIO DENILSON MORAIS DO
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Leandro
Leonardo de Lacerda a 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1501081-07.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Leandro Leonardo de Lacerda e Antônio Denilson
Morais do Nascimento
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.026
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da
vítima, contendo, em seu interior, bolsa e aparelho celular.
Localização dos réus a partir do rastreador do celular. Prisão
em flagrante. Condenação em arrimo com as provas
amealhadas nos autos. Insurgência defensiva quanto às penas e
regimes estabelecidos. Bases determinadas indevidamente
acima dos mínimos legais. Causa de aumento do concurso de
agentes valorada como circunstância judicial negativa.
Impossibilidade. Readequação das penas. Aplicação do artigo
68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado
mantido para ambos os réus. Parcial provimento ao apelo
defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. André Rodrigues
Menk, da 8a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 17/02/2020 (fl. 115), julgou procedente a ação
penal para condenar Leandro Leonardo de Lacerda às penas de
7 anos e 11 meses de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
3
fechado, e Antônio Denilson Morais do Nascimento às penas de
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial
fechado, ambos como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões
de apelação, insurgindo-se contra a pena e o regime estabelecidos.
Requer a fixação das penas-base nos mínimos legais aos réus e a
determinação de regime mais favorável quanto ao acusado Antônio.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório.
Os acusados foram condenados em 1a
instância porque, no dia 14 de janeiro de 2020, em horário incerto,
na Avenida Professor Vicente Rao, Campo Belo, nesta cidade e
Comarca, agindo em concurso de agentes, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo e simulacro de arma de fogo, um veículo automotor
JEEP/Renegade, placas ELH-2896, bem como um aparelho celular
Motorola, pertencentes à vítima Ana Carolina Valença.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima conduzia seu veículo quando, ao pegar um
acesso para a Avenida Professor Vicente Rao, tendo parado em
virtude do tráfego, foi abordada pelos denunciados que, mediante
emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, subtraíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
4
seu veículo e aparelho celular. Consta que os acusados se
aproximaram do carro da vítima, pela frente, e apontaram a arma
de fogo e o simulacro. Rendida, a ofendida desembarcou do
automóvel, tendo os réus ocupado seu lugar e subtraído o auto com
os objetos que estavam em seu interior.
A vítima conseguiu monitorar a localização
de seu aparelho celular e acionou a polícia militar, tendo os agentes
de segurança pública, na esquina da Avenida Doutor Chucri Zaidan
com a Avenida Morumbi, visualizado os acusados correndo pela via
pública e, após perseguição, foram detidos.
Efetuada
a
abordagem,
os
policiais
encontram um revólver Smith & Wesson, calibre 32, em poder de
Leandro. Ademais, o veículo da vítima foi localizado na Rua José
Leite Oiticica e, em seu interior, foi encontrado o aparelho celular
subtraído e um simulacro de arma de fogo.
A
materialidade
do
delito
encontra-se
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12),
autos de reconhecimento de pessoa (fls. 13 e 14), relatório final (fls.
54/56) e laudos periciais (fls. 95/99, 100/104 e 105/107).
A autoria, outrossim, restou devidamente
delineada pelas provas orais produzidas sob o crivo do
contraditório, notadamente as declarações prestadas pela ofendida,
a qual reconheceu e apontou a atuação de cada acusado, o
depoimento do policial militar Daniel Kumai, responsável pela prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
5
em flagrante, corroborados pelas confissões dos réus.
Inexistindo insurgência da defesa quanto ao
desfecho condenatório e, estando o decreto em consonância com
as provas constantes dos autos, passa-se à verificação das teses
aventadas, concernente às penas e ao regime.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as penas-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11
dias-multa, considerando o concurso de agentes.
Equivocou-se, no entanto, o juízo a quo ao
destacar a referida causa de aumento, valorando-a como
circunstância judicial negativa. Isso porque, diferentemente do que
pode ocorrer com as qualificadoras, as majorantes devem ser
avaliadas em momento próprio, qual seja na terceira fase do
sistema trifásico, sendo as circunstâncias legais prevalentes às
judiciais. Não à toa, inclusive, a previsão constante do artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, permitindo ao julgador
considerar apenas a majorante que mais recrudesce a reprimenda.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que demonstrem ser as
circunstâncias judiciais negativas, as basilares são estabelecidas
nos mínimos patamares, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante
da reincidência em relação ao réu Leandro (processo no
1506936-50.2019.8.26.0050, fl. 40), o decisum compensou-a
acertadamente com a atenuante da confissão. No tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
6
acusado Antônio, inexistem agravantes e atenuantes a serem
valoradas.
Na terceira fase, presentes o concurso de
causas de aumento – concurso de agentes e arma de fogo -, o
magistrado sentenciante deixou de aplicar o disposto no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, considerando, equivocadamente,
consoante acima explicitado, o concurso de agentes como
circunstância judicial negativa.
A sobreposição das frações de aumento
(concurso) ou a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, depende da gravidade concreta do crime sub judice, cuja
aplicação é uma faculdade do julgador.
In casu, considerando a participação de dois
agentes, em coautoria, e a presença de uma arma de fogo,
razoável a limitação de um só aumento, pelo que se faz através da
maior fração, de dois terços, tornando as reprimendas definitivas de
ambos os recorrentes em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-
multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal,
permite ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte
para se determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime,
notadamente o concurso de agentes e a presença de arma de fogo
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser
mantido o fechado. Sem mencionar, em relação ao réu Leandro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-07.2020.8.26.0228 -Voto no
7
reincidência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Leandro
Leonardo de Lacerda a 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-
multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator